Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO PRUDENCIO CAMACHO - CPF: 037.076.971-69 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, diante da inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes pelo apelado, fundo de investimento, por dívida referente a contrato de crédito. O apelante alega inexistência de relação jurídica com o apelado e ausência de comprovação da dívida, enquanto o apelado apresenta documentos comprobatórios do vínculo contratual e da legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes decorre de dívida legitimamente constituída e comprovada pelo apelado; e (
ii
) estabelecer se a referida inscrição configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprova-se nos autos a existência de relação jurídica entre as partes e a origem legítima do débito, baseado em contrato de crédito assinado pelo apelante, demonstrado por documentos que apresentam a autenticidade da assinatura do apelante.

4.
A inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida legítima, constitui exercício regular do direito do credor, atendendo aos requisitos legais, e, por si só, não gera dano moral indenizável.

5.
Nos casos de inscrição em cadastro de inadimplentes, o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) apenas ocorre se houver comprovação de inscrição indevida ou injustificada, o que não se aplica no caso concreto, dado que a dívida foi validamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes por dívida legitimamente comprovada, decorrente de contrato regularmente firmado entre as partes, constitui exercício regular do direito do credor, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
373, II, e 434
; CC,
arts
.
290, 293 e 294
; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1018829-03.2023.8.11.0041; TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1001597-45.2023.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

Fernando Prudêncio Camacho
,
contra
a
sentença
(Id.
243363200 – fls. 1/8
)
proferida
n
a
a
ç
ão
de
claratória de inexistência de débito com indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência
a
juizada

por

ele
contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI-NP
(
FIDC IPANEMA VI
)
,

q
ue
julgou

improcedentes
os
pedidos iniciais
, ante
a
comprovação de
existência da relação contratual entre as partes e
a
legitimidade da dívida levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais,
o
apelante

Fernando Prudêncio Camacho

a
ssegura
que não há nos autos comprovação da contratação,
mormente
porque a apelada “
não apresentou nenhum contrato do suposto empréstimo que deu origem a cessão de crédito
”
, e o único contrato assinado com o apelado é de abertura de conta corrente, “
o qual por si não gera débitos
”
.

Afirma que “
a apelada anexa aos autos em sua defesa apenas telas sistêmicas como forma de prova, contudo, as telas sistêmicas colacionadas ao teor da peça contestatória, em nada comprovam, tendo em vista se
tratarem
de prova unilateral, gerada pelo próprio sistema da empresa ré
”.

Assevera que
, di
ante
d
a
inexistência de
vínculo jurídico com o apelado, a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
é
ilegítim
a
e enseja a indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito relativo ao contrato n.
5114027355219516
, com a condenação da apelada à indenização por danos morais.

Contrarrazões d
o

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI-NP (FIDC IPANEMA VI)
(Id. 243363210) pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e
o

apelante é beneficiári
o
da assistência judiciária
(Id.
243968151
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Fernando
Prudencio
Camacho

propôs
aç
ão
declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência

em desfavor do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI
,
alegando
ter sido
incluíd
o
indevidamente nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) em razão de um suposto débito no valor de
R$
8.230,92
(
oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos
)
, referente
a um contrato
que alega desconhecer.

A sentença
ora analisada
julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a

exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do

CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale

dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC).

I
n
casu
, verifico que a parte Requerida comprovou nos autos a relação jurídica entre

as partes, e, apesar da parte Autora sustentar que não contratou serviços disponibilizado questionado, que

originou restrição creditícia (Id. 113267658), competia
a
própria parte demonstrar documentalmente que não

houve
qualquer aproveitamento econômico na utilização do contrato crédito pactuado, ônus do qual não se

libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela

existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia
a
parte Requerente

demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram

ato ilícito cometido pela parte
Ré.
[...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente FERNANDO
PRUDENCIO

CAMACHO, em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ante a inexistência de comprovação

de falha na prestação do serviço, e por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida (Id.

113388823).

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e

honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do

artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da

justiça gratuita (Id. 113388823), nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

[
...]”
(Id.
243363200 – fls. 1/8
).

A controvérsia consiste em verificar acerca da suposta cobrança indevida de uma dívida no valor de

R$
8.230,92 (oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
, registrada
no nome d
o
apelante no cadastro de inadimplentes pela apelada,
sob a alegação de desconhecer a origem da dívida, o que lhe
confere
o direito à reparação pelos danos morais.

No caso, consta nos autos que a
apelada juntou documentos que comprovam de forma suficiente que o débito de

R$
8.230,92 (oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
, inscrito em nome da apelante, decorre de um contrato legítimo, firmado entre as partes,
e
assinado pela parte
de próprio punho, sendo possível perceber, a
olho nu, que a assinatura no
s
documentos é idêntica
à assinatura do apelante em seus documentos pessoais, bem como na procuração outorgada ao seu patrono
(Id. 243363172)
:

(Id. 243363173).

Em que pese o apelante alegue que o contrato assinado foi apenas de abertura de conta, verifica
-se
dos documentos juntados pelo apelado que
,
na oportunidade, o apelante também contratou o cartão de crédito do qual a dívida é originária (Id. 243363173).

Assim, q
uanto à legitimidade da contratação e do estabelecimento da relação jurídica, foi devidamente comprovad
a
pela apelada por meio
dos
documentos
pessoais cedidos pel
o
apelante
no
momento da contratação,
bem como pela visível autenticidade de sua assinatura.

Já a negativação de seu nome se deu no dia
0
6/10
/2022
(Id. 243363175)
, em decorrência de inadimplência em relação ao contrato descrito nº
5114027355219516
, com todos os dados relativos
ao
apelante
, conforme notificação enviada
a
el
e
por e-mail
:

Assim
,
a contratação do cartão
Itaú Unibanco

pel
o
apelante
,
ocorrida em
16/12/2020 (Id. 243363172 – fls. 4)
,
é anterior à comprovada cessão de crédito
,
datada de
14/
0
7/2022 (Id. 243363175)
, e à negativação de seu nome em virtude da inadimplência, no dia
0
6/10/2022
, conforme notificação enviada
ao
apelante
.

Além disso, u
ma vez lançado o nome do consumidor inadimplente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por dívida legítima, a ausência de notificação extrajudicial do lançamento não obsta o direito do cessionário de exercer o direito necessário à conservação da dívida e de negativação. Aliás, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 359
,
que estabelece ser de responsabilidade do mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a
notificação do devedor:

“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”
.

Por conseguinte, a inscrição do nome do
apelante nos órgãos de proteção ao crédito está devidamente fundamentada e atendeu a todos os requisitos legais, não havendo que se falar em irregularidade ou abusividade no ato praticado pela apelada
, uma vez que se constitui exercício regular de direito, afastando a declaração de inexistência do débito, quiçá a obrigação do dever de indenizar.

No
ponto,
cumpre destacar que a simples existência de inscrição regular e fundamentada nos órgãos de proteção ao crédito não configura, por si só, causa de dano moral passível de indenização. Conforme entendimento consolidado, o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, só ocorre em casos de inscrição indevida ou injustificada, o que não é o caso dos autos.

À
propósito:

“[...]
Demonstrado pela requerida que os débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito decorrem de cessão de crédito,
por meio da juntada do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, biometria facial, faturas de consumo com endereço do autor, e os termos de cessão de créditos
, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, tendo em vista a comprov
ação da legitimidade do débito.
”
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1018829-03.2023.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
18/09/2024)
.

“[...]
Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1001597-45.2023.8.11.0051,
relator Desembargador Márcio Vidal,

D
je
17/04/2024)
.

“[...]
Interpretando o artigo 290 do Código Civil em consonância com os demais dispositivos que regulam a cessão de crédito (notadamente os artigos 293 e 294 do CC),
o STJ assentou que a norma extraída do texto legal - "
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
" - não se presta a tornar a notificação uma condição indispensável a qualquer ato de cobrança ou asseguração do direito cedido, de sorte que a ausência de tal medida não subtrai do cessionário a faculdade de inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores. Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito
.
"

(
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação
0001504-06.2015.8.11.0108,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
D
je
03/05/2018)
.

Dessa forma, considerando que a apelada comprovou a legitimidade do débito, a regularidade do processo de inscrição nos cadastros de inadimplentes e a existência da relação jurídica entre as partes,

nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil,
não se verifica qualquer conduta ilícita ou abusiva que justifique a condenação em danos morais.

Por conseguinte, mantenho a sentença de primeiro grau, que corretamente julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e validou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024